Tribunal: CARF
Processo: 10880.914013/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914013/2010-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.736 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. RESOLVEM os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I (SP). Ao final, farei as complementações necessárias:
A Interessada transmitiu PER/DCOMP em que apontados crédito referente ao Saldo
Negativo de IRPJ (SNIRPJ), relativo ao ano-calendário (AC) de 2007, no montante de
R$1.584.508,23. Os PER/DCOMP sob análise são os de fls. 01 a 19 (aquele com
demonstrativo de crédito é o de no 08682.22639.021208.1.3.021259).
2. Foi emitido Termo de Intimação (fl. 20), em 27/07/2009 (ciência em 04/08/2009; fls.
22 e 23), descrevendo resumidamente que:
“o valor do saldo negativo é diferente do apurado na DIPJ, e o(s) débito(s) por
estimativa informado(s) na DIPJ é(são) diferente(s) do(s) valor(es) declarado(s) na(s)
DCTF correspondentes. A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP
deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, se
houver, e a apuração do saldo negativo”.
DIPJ => Valor do Saldo Negativo: R$65.699,47
PER/DCOMP => Valor do Saldo Negativo: R$1.584.508,28
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914013/2010-33
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.736 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914013/2010-33

Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$1.416.770,33 (somatório dos valores da
FICHA 12A, LINHAS 12 A 18)
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$1.584.508,28 (somatório das
informações das fichas ...)
ESTIMATIVAS DIVERGENTES

2.1. Foi emitido novo Termo de Intimação (fl. 24), em 03/12/2009 (ciência em
09/12/2009; fls. 25 e 26), descrevendo que:
“o valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP é diferente do apurado na DIPJ.
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, se houver, e a apuração do
saldo negativo”.
DIPJ => Valor do Saldo Negativo: R$1.649.638,08
PER/DCOMP => Valor do Saldo Negativo: R$1.584.508,28
Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$3.000.708,94 (somatório dos valores da
FICHA 12A, LINHAS 12 A 18)
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$1.584.508,28 (somatório das
informações das fichas ...)
“... Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o valor do saldo negativo apurado no período e, se for o caso,
corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras divergências
entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deverão ser
sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta
intimação.”.
3. Foi emitido Despacho Decisório (fl. 27), e dada ciência ao contribuinte
em15/03/2010 (AR; fl. 29), HOMOLOGANDO PARCIALMENTE a compensação
declarada nos PER/DCOMP referidos acima, nos seguintes termos, sinteticamente:
Foi confirmada a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP, no total de R$1.584.508,28
“Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$1.584.508,28; Valor na DIPJ: R$1.649.638,08.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$3.000.708,94
IRPJ devido: R$1.351.070,86
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor.
Valor do saldo negativo disponível: R$233.437,42
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP ...”.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.736 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914013/2010-33

4. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 15/03/2010 (AR; fl. 29), e
dele recorreu a esta DRJ, em 13/04/2010, por meio de procurador (fls. 32 a 48), nos
seguintes termos, resumidamente (fls. 30 a 32):
4.1. Trata-se de pedidos de compensação de débitos relativos ao Imposto de Renda
vencidos no AC 2008 com o saldo negativo do referido tributo apurado no AC 2007, o
qual foi parcialmente indeferido sob o argumento de que referido saldo não seria
suficiente para cobrir a totalidade dos tributos compensados.
4.2. Para chegar a tal conclusão, o ilustre auditor fiscal considerou que do SNIRPJ, no
importe de R$1.649.638,08, deveria ser abatido o valor do imposto devido sobre o lucro
real no ajuste do AC 2007, no montante de R$1.351.070,86. Dessa forma, o valor
restante de saldo negativo, de R$233.437,42, seria insuficiente frente aos débitos
compensados.
4.3. Porém, apesar de ter apreciado em seu cálculo a DIPJ 2008 Retificadora (doc. 4),
apresentada em 27/08/2009, referido agente desconsiderou o fato de que, o saldo
negativo no valor de R$1.649.638,08 foi apurado após o cômputo do valor devido a
título de IRPJ no ano de 2007 (R$1.351.070,86), apurado com base no lucro real.
4.4. E para que não pairem dúvidas nesse sentido, a Manifestante pede vênia para
transcrever as informações contidas na página 11 da referida declaração retificadora,
onde se constata a apuração correta do seu crédito no importe de R$1.649.638,08.
Confiram-se: (reproduz Ficha 12A, da DIPJ).
4.5. Diante disso, apontado o equívoco cometido pela autoridade julgadora, deverão,
dada a máxima vênia, ser integralmente homologadas as compensações realizadas pela
Manifestante, haja vista que o saldo negativo por ela apurado é suficiente para quitar
todos os débitos compensados.
4.6. Por essa razão, estando inteiramente comprovado o direito da Manifestante, é a
presente para requerer a V. Sas. a reforma da r. decisão proferida, com a homologação
integral de todas as compensações por ela efetuadas. Quando menos, deverá ser o feito
convertido em diligência, a fim de que sejam analisadas as informações corretas
apresentadas, bem como, sendo necessário, toda a documentação que suporta as
declarações entregues.
4.7. A Manifestante informa, ainda, o endereço de seu procurador, para fins de
intimação: Rua Monsenhor Antonio Pepe, n. 94, Aeroporto, CEP 04357900, São Paulo,
SP.
4.8. Nestes termos, protestando pela produção de todas as provas em direito admitidas,
especialmente pela juntada de novos documentos, realização de prova pericial,
apresentação de memoriais e sustentação oral de seu direito, pede deferimento.
5. Visando subsidiar o presente julgamento, a DERAT/SP anexou, às fls. 104 a 154,
resultado da análise efetuada no processo 16306.000123/201026 que trata dos SNIRPJ e
SNCSLL do AC 2007, que assim concluiu: “... é procedente a informação do
contribuinte de que as diferenças dos valores não recolhidos das estimativas de IRPJ e
CSLL relativas ao mês de junho/2007 não integraram a apuração dos saldos negativos
de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2007, cujos créditos foram pleiteados nos
PER/DCOMP ...”.
Em 15 de dezembro de 2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (SP) deu provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.736 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914013/2010-33

Este princípio que consiste em que a Administração, ao invés de ficar restrita ao que as
partes demonstrarem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente a verdade,
independentemente do que os interessados hajam alegado e provado deve nortear a ação
do órgão julgador, em seu dever administrativo de realizar o interesse público.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. IRPJ.
Tendo em vista o informado no PER/DCOMP com demonstrativo do crédito e as provas
coletadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, há que se reconhecer
o direito creditório pleiteado.
Cientificada (fls. 207), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
208/218, no qual alegou, resumidamente, que embora a decisão recorrida tenha reconhecido o
crédito utilizado na compensação efetuada no presente processo deve ser reconhecido, também,
o recolhimento complementar das estimativas relativas as período de apuração de 02/2007 e
06/2007
É o relatório.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, a Recorrente transmitiu PER/DCOMP em que
apontados crédito referente ao Saldo Negativo de CSLL (SNCSLL), relativo ao ano-calendário
(AC) de 2007, no montante de R$393.048,47. Os PER/DCOMP sob análise são os de fls. 01 a 15
(aquele com demonstrativo de crédito é o de no 12634.17866.021208.1.3.036044).
A decisão recorrida deu provimento à manifestação de inconformidade e
reconheceu o crédito mencionado pela Recorrente no PER/DCOMP, conforme se verifica pelos
trechos abaixo transcritos:
10.6. Assim, o que se tem sob exame é um PER/DCOMP (fls. 01 a 03) no qual foi
informado em sua página 3 (demonstrativo do crédito), que este decorria de pagamento
via DARF, no valor de R$450.579,50, período de apuração 30/06/2007, código 2484,
recolhido em 31/07/2007, do qual o valor utilizado para compor o Saldo Negativo do
Período era R$393.048,47.
10.7. Portanto, resta claro que o PER/DCOMP sob exame pleiteia o reconhecimento do
total das parcelas de crédito de R$393.048,47 (que, como visto, representa o somatório
das linhas 54 a 60, da Ficha 17, da DIPJ).
10.8. Assim, percebe-se que a Recorrente, apesar de duas vezes intimada a corrigir o
demonstrativo do crédito, não o fez.
10.9. Por outro lado, observa-se que um dos princípios que regem o processo
administrativo fiscal é o da verdade material, segundo o qual deve-se buscar a verdade,
independentemente do que os interessados hajam alegado e provado.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.736 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914013/2010-33

(...)
11. Consultas aos sistemas IRPJ/CONS, DIRF e Sinal08, da RFB, indicam o quanto
segue.
11.1. Nas DIPJ/2008 retificadoras (entregues em 27/08/2009, 18/05/2010 e 17/09/2010)
foram informados na Ficha 54 (Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte), 68 (sessenta e oito) retenções,
totalizando IRRF de R$288.565,47 e CSLL retida na fonte de R$142.589,50.
11.2. Em confronto com as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, verifica-se que
foram confirmadas as retenções (CSLL) abaixo indicadas, no total de R$106.445,23:
(...)
11.2.1. Assim, a CSLL retida na fonte confirmada somou R$106.445,23, valor este a
ser utilizado na apuração da CSLL referente ao AC 2007.
11.3. Verifica-se que nas DIPJ retificadoras foi utilizada CSLL retida na fonte total
(somando as relativas a órgão federal, demais entidades da administração pública
federal e empresa privada: linhas 16/07, 08 e 09 e linhas 17/55, 56 e 57) de
R$189.881,75, sendo R$142.589,51 na Ficha 16, e R$47.292,24 na Ficha 17,
conforme segue:
11.4. Conforme sistema Sinal08 (pesquisa realizada até a data da transmissão da
DCOMP com demonstrativo de crédito: 02/12/2008), houve recolhimentos, no código
2484 (CSLL – Estimativa Mensal), no total de R$652.789,99, referente ao AC 2007, a
saber:
(...)
11.5. Assim, refazendo a apuração da CSLL para o AC 2007, obtemos que o SNCSLL
foi de R$404.196,43, conforme tabela a seguir (valores em Real).
11.6. Como o SNCSLL AC 2007 pleiteado no PER/DCOMP principal foi de
R$393.048,47, há que se reconhecer integralmente o direito creditório nele indicado.
12. Releva notar que a Recorrente, após a DIPJ/2008 entregue em 27/08/2009, entregou
mais duas (em 18/05/2010 e em 17/09/2010). Nesta última, alterou o SNCSLL de
R$440.340,71 para R$708.469,75. No entanto, tal fato não tem relevância no presente
voto, visto que o direito creditório está limitado pelo pedido formulado no
PER/DCOMP principal.
12.1. Ademais, mesmo que assim não fosse, caberia à Recorrente provar a existência de
crédito líquido e certo em seu favor, não bastando, para tanto, meras alegações ou
simplesmente a entrega de declarações retificadoras, sem a prova do erro anteriormente
cometido.
15. Em relação à petição citada no subitem 5.1., a despeito de ter sido protocolada
extemporaneamente, tem-se a dizer que: (i) os Despachos Decisórios nela citados não
guardam relação com o sob análise, que foi emitido em 09/03/2010 e possui no de
rastreamento 858349354, ou seja, não consta da relação apresentada. Ademais, esta DRJ
não possui competência para analisar pedido de compensação formulado via petição,
visto que tal pedido deve seguir as regras previstas na legislação.
16. Diante de todo o acima exposto, voto no sentido de que a Manifestação de
Inconformidade seja considerada PROCEDENTE, reconhecendo-se o direito creditório
pleiteado
no
PER/DCOMP
com
demonstrativo
do
crédito
(12634.17866.021208.1.3.036044), no total de R$393.048,47, referente ao saldo
negativo de CSLL apurado no AC 2007, e homologando-se as compensações sob
análise, até o limite do crédito reconhecido.
Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida reconhece a existência dos créditos
utilizados na compensação discutida no presente processo. Menciona também que a Recorrente
retificou a DIPJ na qual o Saldo Negativo foi alterado de R$ 440.340,71 para R$ 708.469,75 e
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.736 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914013/2010-33

pretendeu, via protocolo de petição, que fossem reconhecidos ainda créditos adicionais
decorrentes de pagamentos indevidos de estimativas.
Em relação ao pedido constante da mencionada petição a decisão recorrida
concluiu que “os Despachos Decisórios nela citados não guardam relação com o sob análise, que
foi emitido em 09/03/2010 e possui no de rastreamento 858349354, ou seja, não consta da
relação apresentada. Ademais, esta DRJ não possui competência para analisar pedido de
compensação formulado via petição, visto que tal pedido deve seguir as regras previstas na
legislação”.
Irresignada, a Recorrente pleiteia a parcela complementar do mencionado crédito,
pois, embora tivesse apresentado a manifestação relativa ao presente processo foram ainda
exigidos recolhimentos complementares de IRPJ e CSLL devidos por estimativa no ano-
calendário de 2007. Como, à época, precisava renovar sua certidão, procurou atendimento junto
ao Plantão Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil a fim de esclarecer que os referidos
recolhimentos complementares não seriam exigíveis, na medida em que, apurado saldo negativo
no ano-calendário, qualquer valor complementar apenas serviria para aumentar a quantia a ser
compensada.
Isso porque sendo o pagamento por estimativa mera antecipação do valor
eventualmente devido no ajuste anula, após o encerramento do ano-calendário e da apuração
final da CSLL, qualquer valor eventualmente não recolhido a título de estimativa ser acertado na
apuração final,. Tanto é assim que a própria legislação determina que nesse caso não haverá a
cobrança do tributo, mas tão somente a exigência de multa isolada.
Não obstante, ao procurar solucionar o problema junto a Receita Federal, esta,
apesar de concordar com o seu argumento, informou que a maneira mais rápida de solucionar a
questão seria a realização das parcelas complementares exigidas, que poderiam ser,
posteriormente, utilizadas na compensação de tributos vincendos.
Em 30/08/2010 a ora Recorrente promoveu o recolhimento complementar dos
seguintes valores correspondentes aos períodos de apuração de 02/2007 e 06/2007

Diante disso promoveu a retificação da DIPJ alterando o saldo negativo:

Posteriormente, utilizou o montante acrescido para novas compensações.
Esclarece a Recorrente que, como tais compensações, apesar de utilizarem crédito decorrente do
pagamento efetuado em 30/08/2010, estavam relacionadas ao saldo negativo do ano-calendário
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.736 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914013/2010-33

de 2007, em discussão nos autos dos processos administrativos em epígrafe, foi proferida a
seguinte decisão administrativa:

Tendo em vista que a Recorrente não promoveu a retificação do PER/DCOMP
solicitada, ou mesmo apresentado novo demonstrativo de crédito, as compensações dos
recolhimentos complementares foram consideradas não declaradas, sob a justificativa de que o
crédito informado já teria sido utilizado nos PER/DCOMP objeto do presente processo
administrativo passando a ser exigido os seguintes débitos:

A justificativa para que fossem consideradas não declaradas as compensações foi
a de que o crédito informado já teria sido utilizado nos PER/DCOMPs originários do processo
administrativo em referência, bem como do processo não qual se discute o saldo negativo de
IRPJ do mesmo ano-calendário de 2007. Confira-se:

Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.736 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914013/2010-33

No entanto, como esclarece a Recorrente, tais compensações não se referem aos
créditos
utilizados
nas
PER/DCOMPs
nos
08682.22639.021208.1.3.02-1259
e
12634.17866.021208.1.03.6044, mas sim aos créditos decorrentes dos novos pagamentos
indevidos, realizados em 30/08/2010. E essa circunstância é facilmente comprovada pelo fato de
que, quando da transmissão dos mencionados PER/DCOMPs, tais valores ainda nem haviam
sido recolhidos, o que só ocorreu em 20/08/2010.
Por fim, alega que a Recorrente que a relação do mencionado crédito com o
discutido no presente processo foi reconhecida na decisão proferida pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região no julgamento do Agravo de Instrumento no 0019938-73.2011.4.03.000/SP:
De fato, analisando a decisão judicial juntada pela Recorrente às fls. 526/530 dos
autos é possível concluir que foi determinada a análise do direito creditório relativo às
compensações adicionais relativos aos créditos de estimativa juntamente com o presente
processo, conforme se verifica pelos trechos abaixo reproduzidos:

Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.736 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914013/2010-33

Vale dizer, a decisão acima mencionada deferiu a antecipação de tutela porque
considerou que os débitos relativos as compensações que foram consideradas não declaradas
estariam com a exigibilidade suspensa, uma vez que deveriam ser analisadas no presente
processo.
Diante do exposto, entendo que o processo não se encontra em condições de ser
julgado, motivo pelo qual, voto pela sua conversão em diligência para que a autoridade de
origem:
a) Intime a contribuinte para juntar aos autos cópia integral do processo no
0019938-73.2011.4.03.000/SP ;
b) Informe se, de fato, o crédito adicional pleiteado pela contribuinte refere-se ao
pagamento de estimativas relativas ao ano-calendário de 2007 e se o
mencionado crédito foi utilizado para outras compensações além das
mencionadas no presente processo.
c) Elabore relatório conclusivo e dê vista a contribuinte para, querendo, se
manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 502
DF CARF MF
Original